Tribunal: STF
Processo: RE 108025
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-30
Data de publicação: 1986-05-30

Ementa:
RESCISAO CONTRATUAL COM PERDAS E DANOS.
CONTRATOS DE COMPRA E VENDA CONSIDERADOS INCOMPLETOS QUANTO A DOIS
DELES E PERFEITO QUANTO A UM. TEXTOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESDE A INTERPELAÇÃO, NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ANTERIOR A LEI 6899/81.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E PROVIDO NESSA PARTE.